Tribunal: TJSP
Processo: 2207010-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência que visava a suspender a penalidade de multa. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Presunção de veracidade, legalidade e legitimidade dos atos administrativos não ilidida. Autor-agravante regularmente intimado para apresentar auto de conclusão e projeto de obra.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência que visava a suspender a penalidade de multa. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Presunção de veracidade, legalidade e legitimidade dos atos administrativos não ilidida. Autor-agravante regularmente intimado para apresentar auto de conclusão e projeto de obra. Ademais, endereço de intimação igual ao que consta do cadastro do Município, em atenção ao disposto no art. 95 da Lei Municipal 16.642/2017. Assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa. Eventuais incongruências referentes ao dimensionamento da área são matéria que demanda dilação probatória, não havendo, prima facie, elementos suficientes para acolher a pretensão do autor. Decisão mantida. Recurso desprovido.